Tribunal: STF
Processo: Pet 9790
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de “representação criminal” interposta pelo i. Senhor, Luis Miranda, deputado federal, em face do i. Senhor, Onyx Dornelles Lorenzoni, Ministro de Estado, em que lhe imputa a prática dos seguintes crimes: 



    “a) - por crime de ameaça e de calúnia cometidos por meio de comunicação de massa, mormente de radiodifusão, denunciação caluniosa, falsa comunicação de crime e coação ilegal, com conteúdo de cunho intimidatório, ameaçador, injurioso, caluniador, possivelmente com intuito de obstruir os trabalhos desenvolvidos pela ‘CPI da COVID-19 do Senado Federal”. 



    Após tecer considerações sobre a materialidade e a autoria dos supostos crimes, o requerente pleiteou:



    “a – que seja citado o Representado, para, querendo, prestar as EXPLICAÇÕES EM JUÍZO - cf. art. 144, do CP – sob pena de se recusar a dá-las deverá responder pelas ofensas apontadas; 



    b – em se prestando as EXPLICAÇÕES EM JUÍZO, que seja aberta vista dos autos ao Representante para falar delas, com as quais poderá se conformar ou não ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responderá pela ofensa; 



    c - que seja assinalado na citação do Representado, para, querendo, prestar as EXPLICAÇÕES EM JUÍZO, a possibilidade de retratação – cf. art. 143, do CP – e que nessa hipótese, a retratação dar-se-á pelos mesmos meios de comunicação em que se praticou a ofensa, “concessão pública de radiodifusão” – v. cf. parágrafo único, do art. 143, do CP; 



    d – em sendo ultrapassados os pedidos anteriores, que seja a presente REPRESENTAÇÃO CRIMINAL julgada procedente, para condenar o Representado nas penas previstas nos art. 138, com a causa especial de aumento de pena, prevista nos incisos II e III, do art. 144, do CP; 



    e - seja encaminhado à presente REPRESENTAÇÃO CRIMINAL para a Procuradoria Geral da República, para apurar os crimes de ação penal pública incondicionada e condicionada à presente REPRESENTAÇÃO, neste último caso, o Representante desde já declara que deseja representar contra o Representado pelo crime de ameaça. 



    f - quanto ao crime de calúnia de ação penal privada, requer que seja intimado a Procuradoria Geral da República para que opine sobre o crime 



    Remetidos os autos à Procuradoria-Geral da República, considerando a alusão a crimes processáveis por meio de ação penal pública (ameaça) e privada (calúnia) e a atuação do Parquet, em ambas as persecuções penais, retornaram com longo arrazoado discorrendo sobre a ausência de reunião dos elementos mínimos à deflagração de ação penal em relação a todas as figuras típicas ventiladas na inicial (arts. 147, 138, 339, 340, todos do CP). 



    Na mesma oportunidade, a PGR manifestou-se pela ausência dos pressupostos para ao processamento de “pedido de explicações”, previsto no art. 144 do Código Penal (eDoc. 12). 



    É a síntese do necessário, passo a decidir. 



    Na inicial, como visto, há um pedido de processamento preparatório traduzido em pedido de explicações, previsto no art. 144 do CP, e, em sequência, a apresentação de queixa crime pela alegada prática de crime de calúnia, e de “notitia criminis” pela suposta prática de crime de ameaça, rogando-se ao Parquet, nesse caso, a oferta de denúncia, mediante a representação do ofendido. 



    Também há alusão a fatos qualificados como típicos, em figuras como denunciação caluniosa (art. 339, CP), comunicação falsa de crime (art. 340, CP) e coação no curso do processo (art. 344, CP). 



    Preliminarmente, há que se verificar a viabilidade do pleito concernente ao “pedido de explicações”, por se tratar de procedimento preparatório aos crimes contra a honra, em especial, na espécie o de calúnia. 



    Da inicial, retira-se o seguinte, in verbis: 



    “O Representado, usando meios de comunicações de massa, motu proprio, em 23 de junho, em cadeia nacional, utilizando de concessão pública para imputar fato definido como crime (calúnia), ameaça e comentando ainda os crimes de denunciação caluniosa, falsa comunicação de crime e coação ilegal no curso do processamento da “CPI da COVID-19 do Senado Federal”, enquanto o Representante colaborava com a citada CPI, para apurar responsabilidades no que tange as ações de combate à COVID-19. 



    O Representado ameaçou, ostensivamente, o Representante, ao determinar o uso do aparato Estatal (Policia Federal) para investigá-lo, com total desvio de finalidade e se exasperando, em seu linguajar, em “acionar” o aparato da CGU para investigar seu Irmão (LUIS RICARDO MIRANDA), com a finalidade, por obvio, de atingir o Representante, isso tudo misturados com delírios messiânicos citando a Bíblia de maneira histriônica e sem sentido (vídeo em anexo). 



    Não contente, em ameaçar com aparelhamento estatal, imputou contra o Representado o “crime de falsificação de documento, denunciação caluniosa e fraude processual”, todos tipificados no Código Penal, portanto, cometendo crime de calúnia. 



    Ademais, com seus atos cometeu ainda o crime de denunciação caluniosa, falsa comunicação de crime, coação ilegal no curso do processamento da CPI, posto que o Representante colaborava com a “CPI da COVID-19 do Senado Federal”, a qual tem poderes próprios de autoridade judicial, tentando com suas intimidações e ameaças obstruir o depoimento do Representante, deflagrando investigação policial e comunicando falsamente crime, para além tentando coagir o Representante no curso de processo de investigação da CPI. 



    O Representado cometeu o crime de calúnia em rede nacional imputando crime de denunciação caluniosa, no “minuto 2:40”, que textualmente é o seguinte: 



    ‘Quero alertar o Deputado Luis Miranda que isso no mínimo é crime denunciação caluniosa(...)’ 



    Já o crime de ameaça à partir do “minuto 4:42” o Representado ameaça o Representante de investigação, utilizando do viés do aparelhamento estatal, quando diz: 



    [...] Portanto o presidente determinou ao Ministro Chefe da Casa Civil (Onix), que a Policia Federal abra investigação sobre ad declaração do deputado Luis Miranda. [...] 



    E continua sua ameaça declarando que abrirá uma investigação na Procuradoria Geral da República, a partir do “minuto 5:36” dizendo textualmente: 



    “Nós também neste PAD e junto a Procuradoria Geral da República pedir abertura de investigação do deputado Luis Miranda e do Servidor Luis Ricardo Miranda baseado no art. 399 do Código Penal denunciação caluniosa do art. 347 fraude processual (...)” 



    Quanto aos crimes de ação penal pública incondicionada, certamente, o Representado cumpriu sua palavra merecendo investigação, apuração e punição. Quanto aos crimes de ação penal pública condicionada (ameaça) e ação penal privada (calunia), restando inconteste o cometimento do delito, bastando ver icto oculi o vídeo anexado, não restando dúvida da autoria e materialidade. 



    Pela narrativa acima exposta, depreende-se, sem necessidade de maiores digressões, a ausência dos pressupostos correlatos à finalidade do pedido de explicações. Vejamos: 



    “Art. 144. Se, de referências, alusões ou frases, se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa” 



    É que este procedimento possui como pressuposto a existência de dúvida quanto às manifestações do interpelado, consoante remansosa jurisprudência desta Corte: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INTERPELAÇÃO JUDICIAL EM FACE DE MINISTRO DE ESTADO. PEDIDO DE EXPLICAÇÃO AJUIZADO POR ENTIDADE REPRESENTATIVA DE FRAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. IMPUTAÇÃO DE CRIME CONTRA A HONRA A MINISTRO DE ESTADO, EM RAZÃO DE FALA CONSIDERADA OFENSIVA À HONRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EM GERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. (a) A legitimidade ativa ad causam do pedido de explicações restringe-se aos potenciais ofendidos, não cabendo, no âmbito penal, a substituição processual por entidade de classe, dada a ausência de previsão legal (artigo 33 do CPP). (b) Deveras, esta Corte já assentou a compreensão de que “Tratando-se de expressões dúbias, ambíguas ou equívocas, alegadamente ofensivas, que teriam sido dirigidas aos Juízes classistas, é a estes - e não à entidade de classe que os representa - que assiste o direito de utilizar o instrumento formal da interpelação judicial” (PET 1.249-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 9/4/1999). (c) O elastério que se pretende conferir à legitimidade ativa ad causam, para abranger entidade associativa que não foi o alvo das supostas ofensas, revela-se incompatível com nosso ordenamento jurídico-processual, em que a ação penal privada se rege pelo princípio da oportunidade, cujo corolário é a viabilidade do perdão pelo ofendido.



    2. (a) É manifestamente inadmissível o processamento do pedido de explicações quando ausente expressão de dúvida do requerente acerca do caráter ofensivo da manifestação atribuída ao interpelado. (b) Deveras, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assenta a compreensão de que “A interpelação judicial somente pode ser manejada nas hipóteses em que o Interpelante tenha dúvidas acerca do suposto conteúdo ofensivo das palavras prolatadas pelo Interpelado” (PET 5.151- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/2/2014). (c) In casu, ainda que se superasse o óbice da ilegitimidade ativa ad causam, o pedido de explicações revelar-se-ia manifestamente incognoscível, porquanto não se extrai da inicial a dúvida da Agravante quanto ao caráter contumelioso das expressões atribuídas ao interpelado. (d) Consta, da inicial, que para a Interpelante ”o Ministro do Estado da Economia acabou por praticar ato atentatório contra todos os servidores públicos do país, ao chamá-los genericamente de parasitas. Incorrendo em nítido assédio institucional no momento em que com sua fala utilizou os direitos constitucionalmente garantidos a estes para justificar a falta de recursos da Administração Pública”. (e) Consectariamente, a pretensão se revela manifestamente incabível.



    3. Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.” ( PET nº 8724/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux , Dje de 06/07/2020)



    “EMENTA: INTERPELAÇÃO JUDICIAL – PROCEDIMENTO DE NATUREZA CAUTELAR – MEDIDA PREPARATÓRIA DE AÇÃO PENAL REFERENTE A DELITOS CONTRA A HONRA (CP, ART. 144) – PEDIDO DE EXPLICAÇÕES AJUIZADO CONTRA DEPUTADO FEDERAL – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR DISPOR O PARLAMENTAR FEDERAL DE PRERROGATIVA DE FORO, “RATIONE MUNERIS”, PERANTE ESTA SUPREMA CORTE, NAS INFRAÇÕES PENAIS COMUNS – IMPUTAÇÕES ALEGADAMENTE OFENSIVAS AO PATRIMÔNIO MORAL DO INTERPELANTE – RECONHECIMENTO, POR ELE PRÓPRIO, DE QUE AS AFIRMAÇÕES QUESTIONADAS OFENDERAM-LHE A IMAGEM E A REPUTAÇÃO – AUSÊNCIA, EM TAL CONTEXTO, DE DUBIEDADE, EQUIVOCIDADE OU AMBIGUIDADE – CONSEQUENTE INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO AO CONTEÚDO DE TAIS AFIRMAÇÕES – INVIABILIDADE JURÍDICA DO AJUIZAMENTO DA INTERPELAÇÃO JUDICIAL, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – PEDIDO DE EXPLICAÇÕES A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO CONTRA ESSA DECISÃO – AÇÃO PENAL PRINCIPAL NÃO AJUIZADA CONTRA O SUPOSTO OFENSOR – DECURSO, “IN ALBIS”, DO PRAZO SEMESTRAL DE DECADÊNCIA (CP, ART. 103) – SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO DA PRESENTE INTERPELAÇÃO JUDICIAL EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO INTERPELADO – PROCEDIMENTO CAUTELAR DE NATUREZA PREPARATÓRIA QUE NÃO DISPÕE DE EFICÁCIA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO PENAL OU DO PRAZO DECADENCIAL – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA EXTINÇÃO ANÔMALA DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO PREJUDICADO.” (Pet nº 5187 AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 20/04/2016)



    “EMENTA: INTERPELAÇÃO JUDICIAL – PROCEDIMENTO DE NATUREZA CAUTELAR – MEDIDA PREPARATÓRIA DE AÇÃO PENAL REFERENTE A DELITOS CONTRA A HONRA (CP, ART. 144) – PEDIDO DE EXPLICAÇÕES AJUIZADO CONTRA DEPUTADA FEDERAL – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR DISPOR A PARLAMENTAR FEDERAL DE PRERROGATIVA DE FORO, “RATIONE MUNERIS”, PERANTE ESTA SUPREMA CORTE, NAS INFRAÇÕES PENAIS COMUNS – IMPUTAÇÃO ALEGADAMENTE OFENSIVA AO PATRIMÔNIO MORAL DO INTERPELANTE, ORA AGRAVANTE – AUSÊNCIA, NO ENTANTO, EM TAL CONTEXTO, DE DUBIEDADE, EQUIVOCIDADE OU AMBIGUIDADE DAS AFIRMAÇÕES REPUTADAS CONTUMELIOSAS – CONSEQUENTE INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO AO DESTINATÁRIO DE TAIS AFIRMAÇÕES – INVIABILIDADE JURÍDICA DO AJUIZAMENTO DA INTERPELAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÕES ATRIBUÍDAS À INTERPELANDA, ORA AGRAVADA, QUE SE ACHAM AMPARADAS PELA GARANTIA DA IMUNIDADE PARLAMENTAR EM SENTIDO MATERIAL – A INVIOLABILIDADE COMO OBSTÁCULO CONSTITUCIONAL À RESPONSABILIZAÇÃO PENAL E/OU CIVIL DE QUALQUER CONGRESSISTA – MANIFESTAÇÃO DE PARLAMENTAR VEICULADA, NO CASO, EM MEIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (“TWITTER”) – HIPÓTESE DE INVIOLABILIDADE CONSTITUCIONAL DO CONGRESSISTA (CF, ART. 53, “CAPUT”) – PEDIDO DE EXPLICAÇÕES A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. PEDIDO DE EXPLICAÇÕES (INTERPELAÇÃO JUDICIAL) FORMULADO CONTRA CONGRESSISTA: COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – O Supremo Tribunal Federal possui competência originária para processar pedido de explicações formulado com apoio no art. 144 do Código Penal, quando deduzido contra parlamentar federal, que dispõe de prerrogativa de foro, “ratione muneris”, perante esta Corte Suprema, nas infrações penais comuns (CF, art. 53, § 1º, c/c o art. 102, I, “b”). Precedentes. INTERPELAÇÃO JUDICIAL: PRESSUPOSTOS E FUNÇÃO INSTRUMENTAL – O pedido de explicações – formulado com suporte no Código Penal (art. 144) – tem natureza cautelar (RTJ 142/816), é cabível em qualquer das modalidades de crimes contra a honra, não obriga aquele a quem se dirige, pois o interpelado não poderá ser constrangido a prestar os esclarecimentos solicitados (RTJ 107/160), é processável perante o mesmo órgão judiciário competente para o julgamento da causa penal principal (RTJ 159/107 – RTJ 170/60-61 – RT 709/401), reveste-se de caráter meramente facultativo (RT 602/368 – RT 627/365), não dispõe de eficácia interruptiva ou suspensiva da prescrição penal ou do prazo decadencial (RTJ 83/662 – RTJ 150/474-475 – RTJ 153/78-79), só se justifica quando ocorrentes situações de equivocidade, ambiguidade ou dubiedade (RT 694/412 – RT 709/401) e traduz faculdade processual sujeita à discrição do ofendido (RTJ 142/816), o qual poderá, por isso mesmo, ajuizar, desde logo (RT 752/611), a pertinente ação penal condenatória. Doutrina. Jurisprudência. – Inexistência, no caso em exame, de qualquer dúvida quanto ao real destinatário da imputação alegadamente contumeliosa. Inocorrência, desse modo, de situação caracterizadora de equivocidade, ambiguidade ou dubiedade. Consequente inviabilidade da medida cautelar de interpelação penal. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL: PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL QUE ASSEGURA INVIOLABILIDADE AOS CONGRESSISTAS “ratione officii” OU “propter officium” – A garantia constitucional da imunidade parlamentar em sentido material (CF, art. 53, “caput”) – que representa um instrumento vital destinado a viabilizar o exercício independente do mandato representativo – exclui, na hipótese nela referida, a própria natureza delituosa do fato. Doutrina. – A cláusula de inviolabilidade constitucional que impede a responsabilização penal e/ou civil do membro do Congresso Nacional por suas palavras, opiniões e votos também abrange, sob seu manto protetor, (1) as entrevistas jornalísticas, (2) a transmissão, para a imprensa, do conteúdo de pronunciamentos ou de relatórios produzidos nas Casas Legislativas e (3) as declarações veiculadas por intermédio dos “mass media” ou dos “social media”, eis que tais manifestações – desde que associadas ao desempenho do mandato – qualificam-se como natural projeção do legítimo exercício das atividades parlamentares. Doutrina. Precedentes. ACESSORIEDADE DA INTERPELAÇÃO JUDICIAL E INVIABILIDADE DA AÇÃO PENAL CONDENATÓRIA (CAUSA PRINCIPAL) – A incidência da imunidade parlamentar material – por tornar inviável o ajuizamento da ação penal de conhecimento e da ação de indenização civil, ambas de índole principal – afeta a possibilidade jurídica de formulação e, até mesmo, de processamento do próprio pedido de explicações, em face da natureza meramente acessória de que se reveste tal providência de ordem cautelar. Doutrina. Precedentes. Onde não couber a responsabilização penal e/ou civil do congressista por delitos contra a honra, porque amparado pela garantia constitucional da imunidade parlamentar material, aí também não se viabilizará a utilização, contra ele, da medida cautelar da interpelação judicial. Doutrina. Precedentes.” (AC nº 3883-AgR, Segunda Turma, relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 29/01/2016)



    Na espécie, não se visualizam “dúvidas” ou ‘perguntas’ a serem esclarecidas para que, a partir de então, fosse verificada a subsunção, em tese, dos fatos alegados às figuras típicas. Afirmou-se já, de início, essa subsunção. 



    Incabível, portanto, o processamento do pedido de explicações. 



    Em segundo plano, quanto ao pedido de deflagração de persecução penal em face da prática de condutas alegadamente típicas, verifica-se, prima facie, a ausência de elementos típicos em relação a qualquer dos crimes invocados. Nesse sentido, como bem pontuou o Ministério Público Federal quanto ao cometimento do crime de ameaça, in verbis (com grifos acrescidos):



    “14. A generalidade e abstração da representação encaminhada pelo requerente são óbices insuperáveis que impedem a persecução penal no presente caso. Em seu conteúdo, o noticiante não delimita os fatos e suas circunstâncias, de modo a permitir a adequação típica aos crimes imputados ao ministro. 



    15. Da leitura da notícia-crime, depreende-se que os ilícitos criminais, supostamente praticados, ocorreram nas declarações do requerido em coletiva de imprensa ao afirmar que:



    ‘(...) Portanto, o governo tomará medidas. A começar, o senhor presidente da República determinou ao ministro-chefe da Casa Civil que a Polícia Federal abra uma investigação sobre as declarações do depurado Luis Miranda, sobre as atividades do seu irmão servidor público do Ministério da Saúde e sobre rodas essas circunstâncias expostas no dia de hoje.’



    [...] 



    ‘Iremos solicitar um procedimento administrativo disciplinar junto à CGU - PAD - para investigar a conduta do servidor já que existem indícios de adulteração do documento. Varnos solicitar uma perícia do documento à Polícia Federal. E, mais. Nós também vamos, neste PAD e junto com a Procuradoria-Geral da República, pedir abertura de investigação do depurado Luis Miranda e do servidor Luis Ricardo Miranda, baseado no art. 399 do Código Penal (denunciação caluniosa) e no art. 347 do Código Penal (fraude processual,). 



    Quero alertar ao deputado Luis Miranda que o que foi feito hoje, no mínimo, é denunciação caluniosa. Isso é crime tipificado no Código Penal.’ 



    16. As condutas atribuídas ao representado não se amoldam a nenhum dos crimes capitulados na representação, não estando presentes os elementos objetivos, subjetivos e normativos dos tipos penais indicados. 



    17. No que importa em termos de configuração da ameaça noticiada, o ministro limitou-se a afirmar que buscaria a adoção de medidas legais de investigação junto aos órgãos públicos responsáveis com a finalidade de apurar a prática de condutas criminosas. Como salientado pelo próprio requerente, em resposta a declarações de mesma natureza, pronunciadas pelo deputado federal, Luis Miranda, em entrevista a canal de imprensa - CNN Brasil.



    18. Para a caracterização do tipo penal previsto no artigo 147 do Código Penal, exige-se a presença de quatro elementos:



     



    i) manifestação do propósito de fazer a alguém um mal futuro;



    ii) injustiça e gravidade desse mal;



    iii) conhecimento da ameaça por parte do sujeito passivo; e



    iv) dolo específico.



    19. No caso em apreço, o crime de ameaça não está, minimamente, concretizado, tendo em vista a ausência de manifestação idônea do requerido de causar dano injusto e grave ao requerente. O delito de ameaça exige prenúncio a vítima de causar mal grave, consistente em dano físico, econômico ou moral em caráter injusto.



    20. Não é a hipótese dos autos. Não há injusto e, por conseguinte, não há que se falar em crime de ameaça na hipótese em que o agente, diante de uma possível violação de direito, avisa ao violador que se valerá dos meios legais de defesa de direito próprio ou alheio, como ocorreu.



    21. Ademais, o mal prometido deve se revestir de potencialidade suficiente a ensejar violação da liberdade de natureza psíquica da vítima. Não se afere dos relatos em qual grau houve violação da referida liberdade, principalmente, considerando a própria atividade de fiscalização desempenhada pelo irmão do requerente, o parlamentar Luis Miranda, no exercício de suas funções. 



    22. Da análise do vídeo da coletiva de imprensa, verifica-se que o requerido, por entender que o requerente e seu irmão, o deputado federal homônimo, cometeram crimes, deixou claro que tornaria as providências necessárias para investigar as atividades desempenhadas pelo requerente no Ministério da Saúde, com a solicitação de que fosse instaurado processo administrativo disciplinar e procedimento investigatório criminal. 



    23. Para tanto, o requerido prenuncia que acionará órgãos de investigação e de persecução penal. Esse comportamento indica o exercício do direito de petição, o que não configura, como dito, mal injusto e grave.



    24. Dessa forma, a ausência, ainda que, de um dos elementos constitutivos do tipo afasta, portanto, a subsunção da conduta exposta a norma estampada no artigo 147 do Código Penal.”



    Igualmente, em relação ao crime do artigo 138 do Código Penal, não se identificam os elementos típicos. Com efeito, essa figura típica exige, como elementar, que o agente atribua a outrem, implícita ou explicitamente, ainda que de forma reflexa, determinado fato criminoso. Ainda que a falsidade tanto possa recair sobre o fato quanto a respeito de sua autoria, a ausência desse figurino legal esvazia a possibilidade de enquadramento, veja-se: “ Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime”. 



    Outrossim, ainda que se entendesse ter havido a imputação de crime, ainda assim, seria necessário que o agente tivesse agido com dolo específico consubstanciado na vontade consciente de atingir a honra objetiva da vítima (acusando-a de crime que sabe ser falso). 



    Por fim, como chama a atenção o Parquet em sua manifestação: 



    “27. Além disso, embora o requerido, no discurso realizado, tenha feito alusão ao suposto cometimento de delitos de falsificação de documento, denunciação caluniosa e fraude processual, afirmou que haveria o acionamento oportuno e regular dos órgãos de investigação, ressaltando expressamente que se estava diante de um quadro indiciário, a demandar investigação prévia. 



    28. Dos dizeres proferidos pelo requerido, extrai-se que ele mesmo tem a consciência da necessidade de instaurar, previamente, procedimentos investigatórios próprios para apurar o cometimento, ou não, das condutas por ele ventiladas acerca do requerente. 



    29. Assim, ausente o dolo ínsito a configuração do crime sob exame, não há de se cogitar o cometimento desse ilícito.



    30. Em casos análogos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que ‘as expressões eventualmente contumeliosas, quando proferidas em momento de exaltação ou no calor de uma discussão, bem assim o exercício, pelo agente, do direito de critica ou de censura profissional, ainda que veemente, atuam como fatores de descaracterização do elemento subjetivo peculiar aos tipos penais definidores dos crimes contra a honra".



    31. Em tais situações, quando verificada a ausência de dolo na conduta do sujeito ativo, a Suprema Corte, inclusive, já concedeu a ordem de habeas corpus para determinar o trancamento de ação penal sob o fundamento de ausência de justa causa.”



    As mesmas razões aplicam-se à ventilada “denunciação caluniosa”, prevista no art. 339 do Código Penal. Isso porque o tipo exige que o sujeito ativo provoque a instauração de investigação policial, processo judicial, investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, atribuindo-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente, o que não ocorreu. 



    Assomam-se a isso outras razões – à luz do contexto fático em que proferidas as falas -, vejamos: 1. as revelações apresentadas pelo requerido, consideradas inverídicas pelo requerente, foram feitas em um meio de comunicação de massa, e não a um agente investido de autoridade estatal; 2. não há especificação de fatos criminosos por ele imputados ao requerente junto às autoridades competentes (pois ato de externar meras suspeitas e indícios, mesmo que contra pessoa determinada, não tem aptidão, sequer em tese, a configurar esse delito); 3. faz parte do tipo que o agente esteja convicto da real inocência do servidor público contra quem profere as falas, o que não ocorreu.



    Veja-se, ainda a propósito, que os todos esses supostos “crimes” apontados na inicial - em relação aos quais em nenhum momento demonstrou-se sequer aptidão de subsunção dos tipos nas condutas, ou mesmo a individualização delas para esse fim -, estão sendo trazidos à arena judicial, quando notoriamente fazem parte de debates políticos. 



    Isso porque, no dia 24 de junho de 2021, o ministro de Estado da Justiça solicitou à Polícia Federal a instauração de inquérito contra o deputado federal Luís Miranda, para apurar a suposta prática do crime de denunciação caluniosa, em virtude dos termos proferidos na entrevista concedida a emissora CNN Brasil no dia anterior – mesmo contexto fático, portanto, dos supostos ilícitos tratados, a revelar tal conclusão. Essa solicitação foi autuada, na Suprema Corte, corno Petição n. 9.802/DF e também não teve seguimento por decisão de sua Relatora, a i. Ministra Rosa Weber. 



    Houve retorsão recíproca, como frisei, em discussões e disputas da arena política, típicas de um País polarizado.



    Diante de todo este contexto, à míngua, especialmente, de individualização de condutas para fins de subsunção nos elementos objetivos e subjetivos dos tipos imputados, não há como dar seguimento à inicial, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 28 de março de 2022. 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente